Tribunal: TJPA
Processo: 0024138-25.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10419 - Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024138-09.2009.8.14.0301
APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

REPRESENTANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELEM

APELADO: JOSE ANTONIO DA SILVA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre da possibilidade da apelada ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

II-
In casu
, verifica-se que o autor, ora Apelado, ajuizou a ação para reaver seu veículo que foi apreendido ilegalmente pelo Apelante. Desse modo, verifica-se que não foi o apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim o apelante que agiu em desconformidade com a lei, obrigando o autor/apelado a contratar profissional para realizar a defesa do seu direito em juízo.

III- Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, entendo que o juízo
a quo
acertadamente condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do CPC.

VI- Apelo conhecido e improvido. Decisão Unânime.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB,
manifestando seu inconformismo com a decisão

proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA DE URGÊNCIA,
ajuizada por
JOSE ANTONIO DA SILVA PINHEIRO.

Historiando os fatos, o autor ajuizou a ação acima referida relatando, em síntese, ser proprietário do veículo descrito na inicial e que no dia 20.05.2009 o automóvel foi apreendido ilegalmente e abusivamente por uma equipe da CTBEL, sob a alegação de estar realizando transporte clandestino de passageiros, pugnando pela liberação do veículo e anulação do auto de infração e termo de apreensão.

A liminar foi deferida, conforme decisão de fls. (id. N. 1561203) e confirmada quando da prolação da sentença (id. N. 1561205), nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, julgo procedente os pedidos do Autor, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para tornar nulo o Auto de Infração n. A5 936851-3, determinando a liberação imediata do veículo “MARCA AGRALE MARCOPOLO SENIORGVM, PLACA JTX 4188, COR BRANCA, ANO/MODELO 1998/1998”, a ser entregue ao Requerente ou seu representante legal, sem cobrança de taxas decorrentes de estadia em pátio e/ou remoção do bem, cominando multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do artigo 497,
caput
, §§4º e 5º, do CPC.

Sem custas.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 4º, III, do CPC.

Inconformada, a CTBEL interpôs o presente recurso.

Em suas razões (id. N. 1561206) aduz que agiu dessa forma em cumprimento à sentença proferida nos autos da ação civil pública nº 2005.10.169508, onde fora exarada decisão interlocutória deferindo a antecipação dos efeitos da tutela, no sentido de determinar que a SEMOB (então CTBEL) fiscalizasse o transporte clandestino de passageiros e apreendesse os veículos autuados por tal pratica, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

Afirma que a decisão interlocutória fora confirmada
in totum
quando da prolação da sentença, tornado definitiva a antecipação da tutela concedida naqueles autos, cabendo a SEMOB proceder de acordo com o determinado pelo Juízo.

Assevera que a apreensão decorreu de ordem judicial, não cabendo à SEMOB discutir se a decisão estava de acordo ou era contrária ao Código de Trânsito Brasileiro, restando tão somente acatá-la.

Arguiu a impossibilidade de julgamento monocrático em razão da matéria posta em análise ser controvertida.

Defende o regular exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública que tem o dever de resguardar o interesse da coletividade e combater o transporte clandestino de passageiros.

Aduz que os honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração do processo, isto é, o autor. Desse modo, pleiteou pela reforma da sentença, para que a parte contrária, no caso, a apelada, seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recuso para que seja reformada a sentença
a quo
, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De acordo com certidão de fls. (id. N. 1561207), decorreu o prazo sem que fossem apresentadas contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (id. N. 1831558).

É o relatório.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da legalidade ou não do ato praticado pelos agentes da autarquia de trânsito (antiga CTBEL) que procederam a apreensão do veículo de propriedade do autor/apelado, sob a alegação de transporte clandestino de passageiros.

Pois bem.

Desde logo, cumpre ressaltar que agiu com acerto o magistrado sentenciante, não merecendo reforma a sentença
a quo
, conforme será demonstrado a seguir.

Na hipótese, a infração cometida pela recorrida consubstancia-se no transporte irregular de passageiros, cuja tipificação encontra-se prevista no art. 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

Art. 231. Transitar com o veículo:

VIII – efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim, salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:

Infração – média;

Penalidade – multa;

Medida administrativa – retenção do veículo;

Pela leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que a gravidade da infração é considerada média, apenada apenas com multa, e a medida administrativa prevista na lei é a mera retenção do veículo.

O caso dos autos é de retenção de veículo por transporte ilegal de passageiros sem a devida autorização do órgão competente. Todavia, por ausência de previsão legal, não cabe ao caso aplicação de penalidade mais gravosa do que a expressamente prevista em lei, como é o caso da apreensão do veículo, muito menos condicionar a sua liberação ao pagamento de multas.

Destarte, considerando trata-se de infração de trânsito em que a lei comina como penalidade a simples medida administrativa de retenção, mostra-se ilegal e arbitrária a apreensão do veículo objeto da lide, por absoluta falta de amparo legal.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu a matéria em questão sob o rito dos recursos repetitivos, tema 339, firmando o entendimento no sentido de que a liberação do veículo retido não poder ser condicionado ao recolhimento de multas e demais despesas.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS.
IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. INOCORRÊNCIA.
APREENSÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE TRANSBORDO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não há violação ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão apresenta fundamentação clara, coerente, fundamentada e suficiente para responder às teses defendidas pela parte embargante.
2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no REsp n. 1.144.810/MG, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, afigura-se ilegal o condicionamento da liberação do automóvel ao prévio pagamento de multas e despesas com transbordo, com fulcro no art. 231, VIII, do CTB, por ausência de previsão legal.
3.
O transporte de passageiros, sem a devida autorização, configura infração de trânsito que impõe somente a pena de multa e, como medida administrativa, a mera retenção do veículo até que se resolva a irregularidade, e não a sua apreensão, que abrange o recolhimento do bem ao depósito do órgão de trânsito
(ex vi do art. 262, § 2º, do CTB). Entendimento consolidado na Súmula 510 do STJ. 4. Encontrando-se o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento desta Corte de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83 do STJ e, em consequência, a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, na razão de 1% do valor atualizado da causa. 5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (STJ, AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 456.169, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe: 25/11/2016)

AGRAVO REGIMENTAL.
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ART. 231, VIII, DO CTB. RETENÇÃO DO VEÍCULO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. "A liberação do veículo retido por transporte irregular de passageiros, com base no art. 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro, não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC"
(REsp 1144810/MG, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 18.3.10).

2. É inviável investigar a existência de legislação local que possibilita a apreensão do veículo que realize transporte irregular bem como sua constitucionalidade, ainda mais quando o aresto nem sequer emitiu juízo de valor sobre o tema.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1303711 / RJ, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, Julgado em 21.08.2012 e Publicado em 29.08.2012).

Para respaldar seus atos, a Apelante argumenta que a determinação judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo nº 2005.1.016950-8, cuja sentença, proferida em 10/01/2006, julgou procedente o pedido, declarando a ilegalidade do transporte de passageiros em veículos como vans, peruas ou kombi e similares no município de Belém.

No entanto, referida decisão, ao declarar a ilegalidade dessa forma de transporte de passageiros, determinou que a Autarquia Municipal, ora apelante, procedesse a efetiva fiscalização, coibindo a prática da atividade irregular e clandestina de passageiros; sem, contudo, prever a apreensão de veículos. Tal decisão fora confirmada pelo Acórdão nº 110.565 deste E. Tribunal, o qual transitou em julgado.

Desse modo, conclui-se que a determinação judicial é para que a Recorrente proceda a efetiva fiscalização, com o fim de coibir as atividades irregulares de transporte de passageiros, o que é imperioso se dar com estrita observação do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê a retenção e não a apreensão do veículo. Não é cabível, portanto, que a apelante aja de forma arbitrária, procedendo apreensões de veículos sob o suposto respaldo judicial.

Honorários Advocatícios

Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Tal fato é atribuído ao Princípio da Causalidade, e sobre o tema, vejamos o ensinamento de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

“Pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isso porque, às vezes, o Princípio da Sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o Princípio da Causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o Juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda se a ação fosse julgada pelo mérito. O fato de, por exemplo, o réu reconhecer o pedido de imediato (CPC, art. 269, inciso II), ou deixar de contestar tornando-se revel, não o exime do pagamento dos honorários e custas, porque deu causa à propositura da ação (CPC, art. 26)”

In casu
, verifica-se que o autor, ora Apelado, ajuizou a ação para reaver seu veículo que foi apreendido ilegalmente pelo Apelante. Desse modo, verifica-se que não foi o apelado quem deu causa ao ajuizamento da ação, mas sim o apelante que agiu em desconformidade com a lei, obrigando o autor/apelado a contratar profissional para realizar a defesa do seu direito em juízo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCEÇÃO ACOLHIDA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. (ART. 150, VI, C, DA CF). AUSÊNCIA DE QUALQUER MENÇÃO ÀS TAXAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS E DE URBANIZAÇÃO NO TITULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA PARA MODIFICAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DE IMPOSTO PARA TAXAS. VÍCIO QUE IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE CUSTAS. SENTENÇA MANTIDA
. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O apelante sustenta que a Certidão de Dívida Ativa que instrui a ação executiva envolve também taxas de resíduos sólidos e urbanização, que não seriam alcançados pela imunidade tributária, podendo ser perfeitamente exigidos do Sindicato. De fato, sabe-se que a imunidade da qual goza o apelado não alcança as taxas.

Entretanto, da análise da petição inicial, bem como, da certidão de Dívida Ativa acostada na inicial (Num. 1339396), observa-se que na composição do valor exigido foi levado em consideração apenas a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção as referidas taxas.

2-

Assim, a inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação da causa de pedir e do pedido da ação, vez que haveria substituição da própria espécie de tributo executado. Impossibilidade de substituição da CDA para modificar a fundamentação legal da cobrança de imposto para taxas. Vício que implicaria em alteração do próprio lançamento tributário.

3-

Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes, portanto, tendo em vista que a Fazenda Pública Municipal deu causa à instauração do processo, baseando-se em título executivo eivado de vício insanável, deve arcar com a verba honorária, fixada pelo Juízo de origem, em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 85, §3º, I do CPC, cujo valor obedece aos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

4-

Fazenda Pública isenta de custas.

5-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento a Apelação, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Plenário da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão ordinária realizada aos dezesseis dias do mês de setembro de 2019.

Julgamento presidido pela Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.
(2214555, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-09-16, Publicado em 2019-09-16).

Nesse passo, tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, entendo que o juízo
a quo
acertadamente condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO PELA CTBEL e NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém,

15 de junho de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

Belém, 23/06/2020